Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704843-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A SUBTRAÇÃO DE ALGUNS OBJETOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE CRIME TENTADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, CP). EXAME PERICIAL. ART. 158, CPP. QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DE ESCALADA (ART. 155, § 4o, II, CP). DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. EXCEÇÃO DO ART. 167 DO CPP PELO DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS DA ESCALADA DO MURO. COMPROVAÇÃO PELOS DOS AUTOS. ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA RAZÃO DE 1/3 PARA 1/6. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de ter deixado a maior parte dos bens móveis da casa ao tentar fugir do flagrante, demonstrado nos autos que o acusado subtraiu alguns pertences da vítima, consumando o crime de furto por reunir “todos os elementos de sua definição legal”, consoante ao art. 14, inciso I, cominado com o art. 155, ambos do Código Penal. 2. Necessária a realização de exame pericial para a comprovação da circunstância qualificadora do furto de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), conforme o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. 3. A circunstância qualificadora do crime de furto por escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), no caso, afasta a exigência de exame pericial, porque desapareceram os vestígios da subida no muro pelo acusado, de modo que este, a vítima e o policial que efetuou a prisão em flagrante foram uníssonos em seus depoimentos judiciais acerca da ocorrência da qualificadora, estando amparada a inexigibilidade do laudo pericial, em atendimento ao art. 167 do Código de Processo Penal. 4. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria utiliza-se a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista ser esta a menor fração de aumento encontrada no Código Penal. 5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À PENA MÍNIMA LEGAL PARA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para a configuração da qualificadora relativa à escalada. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Setor Comercial Norte, Quadra 1, CEP 70.340-000, Asa Norte, Brasília-DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Como os vestígios de escalada de muro se perdem com o tempo, aplica-se a exceção da obrigatoriedade do exame pericial devidamente estabelecido pelo art. 167 do Código de Processo Penal” (ID 21297660 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO CAPTURADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alteração do julgado, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 2. Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que, além da prova testemunhal, a conduta criminosa foi registrada por meio de câmeras de segurança, cujas imagens serviram como prova, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2020) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ao contrário do alegado pela Defensoria pública, é evidente, de acordo com os elementos probatórios, que os vestígios da escalada do muro se perderam com o tempo, estando suprida a dúvida pelo depoimento de todos os envolvidos nos fatos apresentados, o policial militar que realizou a prisão em flagrante do réu, a vítima e o próprio acusado (ID 21297660), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029